Tribunal: TJBA
Processo: 0000653-78.2014.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000653-78.2014.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: AUDILENE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO MONTANARI MARTINS, DANIRON DA CRUZ DE JESUS, PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.
Cobrança de verbas salariais.
SERVIDOR MUNICIPAL. M
unicípio
DE SATIRO DIAS.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TEMA 551, STF
.
CABIMENTO
dentro da EXCEÇÃO da tese fixada. hornorários de sucumbência.
decaimento mínimo da pretensão inicial. apelo desprovido. sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000653-78.2014.8.05.0104
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA